Tribunal: TJSP
Processo: 1008478-50.2019.8.26.0604
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. Caso em que pessoa jurídica trouxe aos autos documentos que comprovam situação de penúria financeira que impossibilita o recolhimento de despesas processuais, neste momento. Concessão do benefício para diferir o recolhimento de custas ao final do processo. Inteligência da Súmula no 481 do STJ.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. Caso em que pessoa jurídica trouxe aos autos documentos que comprovam situação de penúria financeira que impossibilita o recolhimento de despesas processuais, neste momento. Concessão do benefício para diferir o recolhimento de custas ao final do processo. Inteligência da Súmula no 481 do STJ. Decisão reformada.
Agravo Interno parcialmente provido.